Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-81.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001093-81.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANETE MARIA PORTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA registrado(a) civilmente como ALISSON CARDOSO SILVA, MARIANA GARCIA AMOEDO registrado(a) civilmente como MARIANA GARCIA AMOEDO, INGRA NOVAES OLIVEIRA

APELADO: LEONARDO MOREIRA MORAIS

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE NEVES MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE COM AMPARO NA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. PREFACIAL DE NULIDADE DO PROCESSO, ACOLHIDA. OFENSA AO ART. 10, DO CPC. APLICAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL SURPRESA. CERCEIO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE
QUESTÕES JURÍDICAS NÃO DEBATIDAS
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8001093-81.2020.8.05.0150
, sendo Apelante
JANETE MARIA PORTO DA SILVA,
e Apelado
LEONARDO MOREIRA MORAIS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL

AO RECURSO, PARA ACOLHER PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça